Tribunal: TJBA
Processo: 0700225-20.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700225-20.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUAN ESTRELA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PRATICADOS CONTRA ADOLESCENTE. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
EMENDATIO LIBELLI. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. DESCABIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ELEMENTOS CORROBORATIVOS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, que condenou o réu pelos crimes de lesões corporais (art. 129, caput, CP), ameaça (art. 147, CP) e fornecimento de bebida alcoólica a menor (art. 243, ECA), fixando pena definitiva de 2 anos e 8 dias de detenção e 16 dias-multa, em regime inicial aberto, e o absolveu quanto aos crimes de estupro (art. 213, CP) e cárcere privado (art. 148, CP).
Narram os autos que, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 18:0 horas, na Rua Celso Magalhães Dantas, n.º 151, bairro Teresópolis, Alagoinhas/BA, o réu serviu bebida alcoólica à adolescente V.P.S.N., então com dezessete anos, e, logo após, constrangeu-a, mediante violência, a ter conjunção carnal, bem como, com fins libidinosos, privou-a de sua liberdade, mediante cárcere privado. Segundo restou apurado, em 15 de fevereiro daquele ano, o acusado enviou mensagens para a vítima, através do aplicativo Messenger, fazendo comentários sobre as tatuagens dela e perguntando quando iria tatuá-la. Quatro dias depois, mandou nova mensagem para a ofendida, sugerindo-lhe que fosse até a sua casa para fazer a tatuagem, tendo ela concordado e se dirigido ao local. Já na residência, o réu serviu vodka à vítima, a qual, após consumir a bebida alcoólica, pediu a ele que fizesse logo a tatuagem. Nesse momento, o réu tentou manter relação sexual com ela e insistiu mesmo ante a recusa da ofendida, tendo ela, então, começado a gritar. Ato contínuo, o réu tapou a boca da adolescente e passou a lhe desferir socos no rosto, derrubou-a no chão e a esganou, após o que a arrastou até o quarto, tirou sua roupa e a constrangeu à prática de conjunção carnal. Não satisfeito, o réu a impediu de ir embora, tendo a constrangido novamente à prática de conjunção carnal durante a madrugada e na manhã seguinte, somente a liberando na tarde do dia 20 de fevereiro, após a vítima dizer que não contaria o ocorrido a ninguém. Ocorre que, dias depois, o réu passou a ameaçar a ofendida de lhe causar mal injusto e grave, através de mensagens com o seguinte teor:
“mais deicha eu chegar ai desgraça; “muita bala em sua cara sua puta tirada a santinha; aqui vc aprende a bater na cara de homem sua puta”
(sic). Diante de tais mensagens e do fato de, no dia 04 de março de 2021, ter tomado conhecimento de que um homem desconhecido estaria rondando a rua onde mora, a sua procura, a adolescente registrou a ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos da vítima, da testemunha e os laudos periciais, autoriza a condenação do réu pelo crime de estupro qualificado; (ii) definir se restou configurado o crime de cárcere privado qualificado, dada a restrição da liberdade da vítima mediante violência e com finalidade libidinosa; (iii) determinar os critérios adequados para a dosimetria das penas e a correta aplicação do concurso material entre os delitos reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente, espontânea e é corroborada por outros elementos dos autos, como laudos de lesões corporais, mensagens enviadas pelo réu e depoimentos testemunhais, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

4. A narrativa da vítima é detalhada, consistente desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, e está confirmada por testemunha que a encontrou com hematomas e em estado de sofrimento físico e psicológico. As lesões descritas em laudo médico-pericial são compatíveis com os atos de violência física empregados para subjugá-la e constrangê-la à conjunção carnal.

5. A ausência de exame pericial positivo quanto à recente conjunção carnal não obsta a condenação por estupro, sendo suficiente a existência de prova oral segura e idônea que demonstre o constrangimento sexual mediante violência, inclusive com a descrição da prática de relações sexuais não consentidas em três ocasiões consecutivas no mesmo contexto. Deste modo, descabe a condenação pelo crime de lesões corporais, devendo ser acolhida a pretensão acusatória original pertinente ao crime de estupro.

6. A confissão parcial do réu, ao admitir as agressões físicas e a permanência da vítima em sua residência até o dia seguinte, corrobora a tese acusatória quanto ao cárcere privado, pois evidencia o domínio de ambiente e a manutenção da vítima em local fechado contra sua vontade, com finalidade libidinosa e mediante grave sofrimento físico e moral.

7. O conjunto fático-probatório comprova a prática do crime de cárcere privado qualificado, incidindo três qualificadoras previstas no art. 148, §2º, do CP: vítima menor de 18 anos (§1º, IV); fins libidinosos (§1º, V); e grave sofrimento físico e moral causado por maus-tratos (§2º).

8. A dosimetria das penas foi realizada observando os critérios legais, com valoração negativa da culpabilidade em razão do abuso de confiança da vítima e da violência exacerbada, além da consideração de duas qualificadoras como circunstâncias judiciais e uma como qualificadora legal do tipo.

9. Quanto ao crime de estupro qualificado (art. 213, §1º, CP), na primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), ficando a pena-base em calculada em 9 (nove) anos de reclusão. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, consolidando-se a pena em 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

10. Quanto ao crime de cárcere privado qualificado (art. 147, § 1º, IV, CP), na primeira fase foram valoradas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e a prática do crime para fins libidinosos), ficando a pena-base estimada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase, não foram apontadas agravantes; aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “c”, CP), reduzindo a pena para 2 anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a pena restou consolidada em 2 anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

11. Operando-se o sistema do cúmulo material, a pena privativa de liberdade resta fixada em 11 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão; e, excluída a pena de 3 meses e 9 dias pelo crime de lesões corporais, resta calculada a pena de detenção em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, conforme fixadas em sentença, executando-se prioritariamente a pena de reclusão (art. 69, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação penal, descabendo ao magistrado proceder à
emendatio libelli
para qualificar o crime como meras lesões corporais.”

“A inexistência de laudo de conjunção carnal não impede o reconhecimento do estupro, desde que comprovado o constrangimento à prática de ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça.”

“O crime de cárcere privado qualificado resta configurado quando há privação da liberdade com fins libidinosos e contra menor de idade.”

“A dosimetria da pena deve considerar a culpabilidade acentuada e a existência de qualificadoras como circunstâncias judiciais, sem incorrer em bis in idem.”

“É cabível a aplicação do concurso material (art. 69, CP) quando os crimes são cometidos por ações autônomas, ainda que conexas no tempo ou local.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 129, 147, 213, §1º, 148, §2º; ECA (Lei 8.069/90), art. 243; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.136.197/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; STJ, REsp n. 1.707.920/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018; STJ, Jurisprudência em Teses n. 26.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 0700225-20.2021.8.05.0004,
em que figura como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
RUAN ESTRELA TEIXEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estad
o da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso da defesa para, reformando parcialmente a sentença, condenar o réu à pena de
9 (nove) anos de reclusão pela prática do crime de estupro qualificado
(art. 213, §1º, CP); e
2 anos,
3
(
três
)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
pelo crime de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2º, CP). Realizado o concurso material de crimes, resta a pena definitiva consolidada em
1
1
anos,
3
meses e 15 dias de reclusão
e
1
(
um
) ano,
8
(oito)
meses e 29 (vinte e nove)
dias de detenção, e 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84